Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720502-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN KARDEC EPIFANIO ALVES, DAIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIEIRA, ERINALDO VIEIRA FERREIRA APELADO: DAIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIEIRA, ERINALDO VIEIRA FERREIRA, ALAN KARDEC EPIFANIO ALVES D E S P A C H O Da leitura dos autos, verifica-se que o documento de ID 42183642 foi utilizado pela Sentença recorrida para fundamentar seu entendimento. Contudo, talvez por falha do próprio sistema PJe, este documento se encontra em branco junto a esta instância recursal. Assim, intimem-se os réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos o documento relativo ao depósito bancário da parcela de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), anteriormente constante no ID 42183642 (ID 104707428 dos autos de origem). Após sua juntada, dê-se vista ao autor, pelo menos prazo, para se manifestar quanto à exatidão do documento quando comparado com aquele anteriormente constante dos autos. Tudo feito, venham os autos conclusos para prolação de Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator